Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. POSSIBILIDADE. IPTU/TLP. NATUREZA PROPTER REM. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a atualização do cadastro imobiliário fiscal de imóvel urbano junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a assunção dos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o bem e a reparação de danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da autora em dívida ativa.
II – Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de fazer consistente na atualização do cadastro imobiliário fiscal de imóvel ainda registrado em nome da TERRACAP, a responsabilidade do possuidor pelos débitos tributários incidentes sobre o bem, a caracterização do dano moral em razão da inscrição indevida em dívida ativa e a adequação do quantum fixado.
III – Razões de decidir
3. A obrigação imposta não se confunde com a transferência da propriedade imobiliária, limitando-se à atualização do cadastro fiscal para fins de correta imputação da responsabilidade tributária, providência juridicamente possível à luz da legislação distrital.
4. Nos termos dos artigos 34 e 130 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, possuindo os créditos tributários natureza propter rem, que se sub-rogam na pessoa do adquirente ou possuidor do imóvel.
5. Comprovado o exercício da posse do imóvel pelo réu, impõe-se sua responsabilização pelos tributos incidentes e pela regularização cadastral, inexistindo óbice normativo à atualização do cadastro imobiliário fiscal, ainda que ausente registro imobiliário em seu nome.
6. A omissão prolongada na regularização do cadastro e no adimplemento dos tributos ensejou a inscrição indevida do nome da autora em dívida ativa, configurando dano moral in re ipsa, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: Código Tributário Nacional, arts. 34 e 130. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 85, § 11, 98, § 3o e 487, I. Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 3o. Instrução Normativa no 04/2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009 (Tema 209); Acórdão no 2058371, 2a Turma Cível; Acórdão no 2012952, 3a Turma Cível.